Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA KREMER DA CRUZ - CPF: 025.081.581-86 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Bloqueio Indevido de Conta Corrente. Preliminar de Falta De Interesse De Agir Afastada. Falha Na Prestação De Serviço. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou o desbloqueio do valor depositado em conta corrente da Apelada, que foi bloqueado sob alegação de suspeita de fraude. O Apelante sustenta, em preliminar, falta de interesse de agir por não exaurimento da via administrativa e, no mérito, alega exercício regular de direito e culpa exclusiva de terceiro.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não exaurimento da via administrativa afasta o interesse de agir da parte autora; (ii) estabelecer se o bloqueio preventivo da conta corrente, mantido mesmo após a comprovação da licitude dos valores, configura falha na prestação de serviço.

III.
Razões de Decidir

3.

O acesso à Justiça é garantido constitucionalmente, portanto é desnecessário o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da Ação.

4.

As Instituições Financeiras detêm legítimo interesse em adotar medidas preventivas de segurança, mas o bloqueio unilateral da conta deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.

5.

A manutenção do bloqueio, mesmo depois da comprovação da origem lícita dos recursos, configura falha na prestação do serviço, pois afronta o direito do consumidor ao acesso ao próprio patrimônio e compromete a função social do contrato bancário.

6.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fraude ou a legitimidade da retenção dos valores.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de Ação judicial. 2. O bloqueio unilateral e injustificado de valores em conta corrente, mantido mesmo após a comprovação da licitude dos recursos, caracteriza falha na prestação do serviço."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, RAC no 21740620228173350, Rel. Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes, j. 15.04.2024; TJMT, RAC no 1018798-22.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2019; TJMT, RAC no 1010631-96.2022.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024; TJMT, RAC no 1014133-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010996-31.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Fabiana Kremer da Cruz
e determinou que o Apelante desbloqueie o valor de R$ 210.246,02 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos) da conta corrente da Apelada, bem como condenou a instituição financeira a arcar com as verbas de sucumbência.

O Apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que a Apelante não tentou resolver a questão administrativamente, antes de ajuizar a demanda.

No mérito, sustenta que o bloqueio da conta decorreu de medida preventiva de segurança (privacidade 504), adotada pela Gerência de Segurança Institucional (GESIN), haja vista a suspeita de fraude, conforme autorizado contratualmente.

Ressalta que não ocorreu falha na prestação do serviço, pois agiu no exercício regular do seu direito.

Alega, ainda, que mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, há excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, em razão de culpa exclusiva de terceiro.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID. 255790686.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Fabiana Kremer da Cruz
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco do Brasil S.A., com objetivo de desbloquear os valores contidos em sua conta bancária.

Na inicial, a Autora aduziu que é correntista do Banco do Brasil S.A., titular da conta corrente n. 107.131-9, agência 4043 (Carmindo de Campos, Cuiabá/MT).

Relatou que, em 01/02/2023, ao tentar realizar transação bancária, foi surpreendida com o bloqueio do saldo em sua conta, no valor de R$ 210.246,02 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos), com a informação do
status
"CONTA PRIVATIVA (G140-580)".

Alegou que entrou em contato com gerente e foi comunicada que o bloqueio era preventivo, por suspeita de fraude, de modo que precisava comprovar a origem dos recursos.

Afirmou que apresentou documentação comprovando que o valor era proveniente da quitação parcial de Contrato de Locação de caminhões com o Consórcio Nova Cuiabá, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dos quais havia recebido R$ 358.200,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais) em 01/02/2023.

Ressaltou que mesmo depois de apresentados os documentos, o valor permaneceu bloqueado, sob a justificativa de que o Banco Itaú teria solicitado o bloqueio e que a liberação dependia de decisão das diretorias dos Bancos. Posteriormente, exigiram apresentação de Nota Fiscal de serviços, o que considerou descabido, pois se trata de Contrato de Locação de Caminhões.

Mencionou que após várias tentativas administrativas, inclusive com o envio de notificação formal à agência, o bloqueio persistiu. Por fim, foi informada que a diretoria da instituição financeira decidiu estornar o valor para o Consórcio, mas, dias depois, o Banco voltou atrás e manteve o bloqueio, sem prestar justificativa.

Narrou que sofreu graves prejuízos, pois ficou impossibilitada de pagar despesas básicas, acumulou dívidas e seu nome negativado no SPC e na Serasa, inclusive pelo próprio Banco do Brasil, em virtude do não pagamento da fatura de cartão de crédito.

Diante da impossibilidade de resolver a questão extrajudicialmente, promoveu a demanda objetivando à liberação do saldo bloqueado e à condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Na Contestação, o Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem responsabilidade sobre o bloqueio da conta. Ainda, em sede de preliminar arguiu falta de interesse de agir, afirmando que a Autora não demonstrou a necessidade ou a utilidade da Ação.

No mérito, negou a falha na prestação do serviço. Afirmou que o bloqueio ocorreu em virtude de suspeita de fraude e que o procedimento adotado constitui exercício regular de direito, conforme cláusulas contratuais e nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Defendeu que, caso a Autora tenha sofrido prejuízo, decorreu exclusivamente da conduta dela própria ou por terceiros e, portanto não deve ser responsabilizado, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, alegou inexistência de dano moral indenizável, pois no seu entender os transtornos, se é que vivenciados, não ultrapassaram o limite do mero aborrecimento.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular acolheu parcialmente o pedido e determinou o desbloqueio dos
R$ 210.246,02 (duzentos e dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos) contidos na conta da Autora.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERERSSE DE AGIR

De acordo com o Apelante, a Recorrida não tem interesse de agir, pois não tentou resolver a celeuma administrativamente antes de recorrer ao Judiciário.

Tal argumento não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura ao cidadão, o direito de acionar o Poder Judiciário sempre que se sentir lesado ou ameaçado em seu direito, de modo que é inadmissível exigir o prévio exaurimento da via administrativa como condição para o exercício do direito de Ação.

Ademais, está comprovado que a Apelada empreendeu esforços para liberar o valor, tanto por meio de contatos pessoais quanto por vias oficiais. Ou seja, tentou, por diversas vezes, solucionar extrajudicialmente a situação.

Os documentos juntados à inicial (ID. 255789790, 255789791, 255789792 e 255789795) comprovam que a Apelada apresentou documentação hábil à comprovar a origem lícita dos valores bloqueados e, ainda assim, teve seu pedido frustrado pela postura inerte e intransigente do Apelante.

A recusa injustificada do Banco em liberar os valores, mesmo diante da comprovação da legalidade dos recursos, demonstra a ineficácia dos meios administrativos, evidenciando a necessidade da intervenção judicial.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. POSTERIOR DESBLOQUEIO, MANTIDA, CONTUDO, A IMPOSSIBILIDADE DA CONSUMIDORA DE REALIZAR OPERAÇÕES BANCÁRIAS COTIDIANAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERRVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. -
Exigir a comprovação de diligência administrativa prévia como condição à propositura de demanda judicial viola frontalmente a garantia constitucional do livre acesso ao Judiciário, plasmada no art. 5o, XXXV, da CF; Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir.
(...)

(TJPE. RAC. N. 21740620228173350, Des. Rel. Cândido J. F. Saraiva de Moraes, Julgado em 15/04/2024). (sem destaques no original)

Por esse motivo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Conforme exposto no Relatório, a controvérsia está na legalidade ou não do bloqueio unilateral, promovido pelo Banco do Brasil S.A., sobre valores depositados na conta corrente de titularidade da Apelada Fabiana Kremer da Cruz, e na responsabilidade civil da instituição financeira em decorrência da manutenção dessa restrição, mesmo depois de a Consumidora ter apresentado documentos comprobatórios sobre a origem lícita dos recursos.

A questão exige reflexão mais profunda sobre os limites da atuação dos Bancos no exercício do chamado "poder de autotutela preventiva" e na necessidade de compatibilizar as medidas de segurança e prevenção à fraude com os direitos fundamentais dos correntistas, em especial o direito à livre administração do próprio patrimônio e à função social do contrato bancário.

É incontroverso que as instituições financeiras, em virtude da crescente sofisticação dos crimes cibernéticos e bancários, detém legítimo interesse na adoção de mecanismos de segurança e prevenção à fraude. Inclusive, tais medidas são recomendadas por órgãos reguladores como o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional.

O poder de bloqueio preventivo, todavia, não pode se transmutar em salvo-conduto para práticas arbitrárias e abusivas. O direito deve ser exercido com razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, à luz dos princípios que regem a atividade bancária e a própria relação consumerista.

O bloqueio unilateral e injustificado da conta corrente, especialmente após o cliente comprovar a licitude dos recursos, traduz-se em flagrante violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato bancário. Na verdade, é incompatível com o dever das instituições financeiras de prestarem serviços adequados e contínuos, conforme previsto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se pode esquecer que o contrato bancário, em sua modalidade mais elementar — a conta corrente —, não se restringe à esfera privada e individual dos contratantes, ele projeta efeitos sociais relevantes, dada a sua natureza de serviço essencial e a sua relação direta com a organização da vida econômica dos indivíduos e das empresas.

Com efeito, a conta corrente é o meio pelo qual o cidadão gerencia suas receitas, realiza pagamentos, cumpre obrigações financeiras e preserva sua dignidade econômica e social. Trata-se de um serviço que ultrapassa o campo meramente patrimonial e adentra a esfera existencial do consumidor, razão pela qual o seu uso deve ser assegurado de forma ininterrupta e eficiente.

Logo, a conta corrente não pode ser tratada como mera comodidade contratual, mas como instrumento que viabiliza o exercício de direitos fundamentais, à exemplo do direito à dignidade, ao sustento e ao adimplemento de obrigações.

Nessa linha de raciocínio, é inaceitável que o Banco, sob o manto genérico de segurança bancária, prive a correntista do acesso aos seus próprios recursos, em especial quando comprovada a origem lícita do valor depositado na conta bancária. Essa situação deixa evidente o abuso de direito.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, na medida em que o Banco se enquadra no conceito de fornecedor e a Apelada, no de consumidora (arts. 2o e 3o do CDC). O sistema protetivo consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14) e, portanto, é do Apelante a prova de que o serviço foi prestado de maneira adequada ou que a manutenção do bloqueio se deu em virtude de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II).

No caso, o Apelante não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a alegar, de forma genérica e vazia, que o bloqueio teria sido promovido pela GESIN (Gerência de Segurança Institucional), sem apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a medida extrema adotada, tampouco comprovou ter identificado fraude perpetrada pela Autora ou qualquer indício de ilicitude na origem dos valores.

Por outro lado, a Apelada, trouxe para os autos todos os documentos exigidos e que foram apresentados ao Banco, para comprovar a legalidade dos recursos, sem que houvesse, após isso, qualquer providência concreta para liberação dos valores.

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal, pois inconteste a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente da Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de bloqueio indevido da conta, incumbe a instituição bancária comprovar a legalidade do bloqueio.

Não se desincumbindo a parte ré do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e, tendo apresentado apenas argumentos genéricos, fica comprovada a falha na prestação do serviço, o que enseja indenização por danos morais.

(TJMT. RAC. N.U 1014133-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025